Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701263-33.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS: TERESINHA DE FATIMA CHAVES MARTINS DE ARAUJO PIAU, MARIA JULIA CHAVES MARTINS DE ARAUJO PIAU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Não há que se falar em decisão surpresa nos casos em que a parte pôde previamente se manifestar ao longo do curso do processo a respeito da questão objeto de decisão. Art. 10 do Código de Processo Civil. 2. Os arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil deram novo tratamento à nomeação à autoria, espécie de intervenção de terceiro que era prevista no Código de Processo Civil de 1973. Referidos dispositivos legais estabelecem que o vício da ilegitimidade passiva é sanável. O autor pode, diante da alegação de ilegitimidade passiva do réu, alterar a petição inicial para a substituição deste. A substituição do polo passivo da demanda, todavia, depende da concordância do autor. Caso o autor não concorde, e seja realmente caso de ilegitimidade passiva, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A aplicação subsidiária da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é medida excepcional, inadmissível quando as situações fáticas amoldam ao comando normativo do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. 4. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 338 e 339, ambos do CPC, uma vez que não lhe foi facultada a oportunidade de retificar o polo passivo da demanda; c) artigo 85 do CPC, asseverando ser devida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão da baixa complexidade da demanda. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "b", colacionando ementa sem identificação do número do processo ou do tribunal de origem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 338 e 339, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59243030): "(...) O Juízo de Primeiro Grau concedeu oportunidade ao Banco do Brasil S.A. para manifestar-se sobre a arguição de ilegitimidade passiva. O Banco do Brasil S.A. não pediu a correção do polo passivo da demanda, mas impugnou especificamente a preliminar apresentada. Concluo que não houve ofensa ao princípio da não surpresa, pois o Banco do Brasil S.A. foi intimado para manifestar-se sobre a arguição de ilegitimidade passiva, e também não houve ofensa ao procedimento estabelecido nos art. 338 e 339 do Código de Processo Civil, pois o Banco do Brasil S.A. não aceitou a exclusão de Teresinha de Fátima Chaves Martins de Araújo Piau e Maria Júlia Chaves Martins de Araújo Piau do polo passivo da demanda e insistiu na legitimidade delas." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada violação ao artigo 85 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1906618/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 315/2022, concluiu que: "i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021